Tribunal: TJES
Processo: 5015468-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015468-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROSPECT CONSULTORES LTDA

AGRAVADO: CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. GARANTIA INSUFICIENTE DO JUÍZO. PENHORA DE CRÉDITOS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que deferiu a inclusão de novos exequentes no polo ativo e determinou a penhora de créditos da executada para garantia da execução. A agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de análise do pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, bem como excesso de execução decorrente da interpretação da cláusula do acórdão que fixou honorários advocatícios em contexto de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação imediata do pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença invalida a decisão que determinou a penhora de créditos da executada; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da correta interpretação do título executivo judicial e da alegação de excesso de execução pode ser apreciada diretamente em sede de agravo de instrumento antes do julgamento da impugnação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 525, § 6º, do CPC/2015, incluindo a garantia suficiente do juízo.

4. O depósito apenas da parcela considerada incontroversa pela executada não configura garantia integral da execução e não satisfaz o requisito legal para suspensão dos atos executivos.

5. A determinação de penhora de créditos não contradiz a análise do pedido de efeito suspensivo, pois constitui medida destinada justamente a suprir a ausência de garantia integral do juízo.

6. O princípio da execução menos onerosa deve ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade da execução, legitimando a utilização da penhora de créditos como meio legal de assegurar a satisfação do crédito exequendo.

7. A fundamentação sucinta do juízo de origem não configura nulidade quando a conclusão adotada se mostra compatível com a sistemática legal do cumprimento de sentença e com os pressupostos para suspensão da execução.

8. A controvérsia relativa à interpretação do título executivo judicial e à existência de excesso de execução corresponde ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença ainda pendente de julgamento em primeiro grau.

9. O exame definitivo da interpretação da cláusula de sucumbência recíproca pelo tribunal, antes da manifestação do juízo de origem, caracteriza supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende da garantia integral do juízo, além da demonstração da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave.

2. O depósito parcial do valor executado não constitui garantia suficiente para suspensão dos atos executivos.

3. A penhora de créditos destinada à garantia da execução é compatível com a sistemática do cumprimento de sentença quando inexistente garantia integral do juízo.

4. A discussão sobre a correta interpretação do título executivo judicial e eventual excesso de execução deve ser apreciada inicialmente pelo juízo competente para julgamento da impugnação, sob pena de supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Prospect Consultoria Técnica e Empresarial Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (Id origem 77753718) que, em sede de “
cumprimento de sentenç
a de honorários sucumbenciais
” deflagrado por
Cheim Jorge & Abelha Rodrigues – Advogados Associados
no bojo da “
ação monitória
” ajuizada pela agravante em face de
Nascon Participações Ltda.
, a um só tempo:
(i)
deferiu a inclusão no polo ativo de
Pelegrini Barbosa Advogados
e
Bruno Raphael Duque Mota
;
(ii)
determinou a penhora de créditos da executada no
processo nº 5016222-77.2025.8.08.0035
, até o limite de R$ 51.028,71 (cinquenta e um mil, vinte e oito reais e setenta e um centavos), para garantia da execução.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos que antecederam a interposição do presente recurso. Vejamos.

Versa a demanda originária sobre pedido de “
cumprimento de sentença
dos honorários sucumbenciais
” (Id origem 73484051) formulado por
C
heim Jorge & Abelha Rodrigues Advogados Associados
em face de
Prospect Consultores Ltda.
visando ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 77.782,70 (setenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

In casu
, a verba honorária cobrada decorre do julgamento da
a
ção
m
onitória nº 0020006-41.2011.8.08.0035
que, após o trânsito em julgado, estabeleceu a condenação de cada parte ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Iniciada a fase executiva, a executada/agravante
Prospect Consultores Ltda.
efetuou o depósito judicial do valor que entende incontroverso (R$ 35.258,77) e apresentou
impugnação
ao cumprimento de sentença (Id origem 76546962).

A exequente, por sua vez, requereu a aplicação de multa e honorários sobre o saldo remanescente (R$ 42.523,93) e pleiteou a penhora de créditos que a executada possui no
processo nº 5016222-77.2025.8.08.0035
(Id origem 76983689).

Após, foi proferida decisão que deferiu o pedido de penhora dos valores que a executada/agravante tenha a receber no
processo nº 5016222-77.2025.8.08.0035
até o limite de R$ 51.028,71 (cinquenta e um mil vinte e oito reais e setenta e um centavos) e determinou a notificação de
Liquifort Vila Velha S/A
para que deposite em conta judicial vinculada a quantia que pagaria à executada/agravante
Prospect
em razão do acordo celebrado naquele processo (R$ 51.028,71), em face do que se insurge a executada por meio do recurso de que ora se cuida.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta:
(i)
o Juízo de 1º grau cometeu um erro de procedimento ao se abster de analisar o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, tendo justificando sua inércia por estar impedido de julgar a peça de defesa apresentada pela parte executada antes do esgotamento do prazo para a resposta dos exequentes;
(ii)
tal fundamento é processualmente insustentável, tendo em vista que o pleito de efeito suspensivo, por sua natureza de tutela provisória de urgência, exige análise imediata e prescinde da oitiva prévia da parte contrária, conforme expressa exceção prevista no art. 9º, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil;
(iii)
a decisão agravada teria confundido o julgamento de mérito da impugnação – que de fato requer o contraditório – com a análise perfunctória da medida de urgência;
(iv)
ao mesmo tempo em que o Juízo de 1º grau se declarou “impedido” de analisar o pedido de suspensão para proteger o contraditório, deferiu ato mais gravoso da execução, qual seja, a penhora de créditos, ignorando por completo a tese de defesa e o princípio da execução menos onerosa (CPC, art. 805;
(v)
a decisão é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil;
(vi)
ainda que seja superado o erro de procedimento, a decisão padece de erro de julgamento ao deferir uma medida constritiva desproporcional, com isso ignorando a robustez de seus argumentos e sua inequívoca boa-fé, demonstrada pelo depósito do valor que entende incontroverso;
(viii)
a probabilidade de êxito de sua impugnação está amparada em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal;
(ix)

o dispositivo do acórdão estabelece a condenação de “cada uma ao pagamento da 1/2 (metade) das custas processuais e honorários advocatícios”, os quais foram arbitrados em 10% sobre a condenação e a conjunção aditiva “e” conecta “custas” e “honorários” ao termo “metade”, de modo que cada parte deve arcar com 5% do valor da condenação a título de honorários, e não os 10% executados;
(x)
deve ser rejeitada a tese dos exequentes de que o rateio da verba honorária violaria o piso de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, conforme específicos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.153.397/SP e REsp nº 2.136.125/DF) que diferenciam a fixação do montante global de honorários advocatícios (que deve observar o mínimo de 10%) da sua distribuição em caso de sucumbência recíproca; e
(xi)
o Superior Tribunal de Justiça qualifica como sofisma a tese de que o resultado do rateio não poderia ficar abaixo de 10% para cada parte.

A começar pelo aventado erro de procedimento, por ter o MM. Juiz se omitido quanto a análise de seu pedido de efeito suspensivo, sabe-se que o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil estabelece três requisitos cumulativos para que a impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo:
(i)
garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes;
(ii)
relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
); e
(iii)
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
).

Assim como vislumbrei inicialmente, ao recepcionar o presente recurso, não restou devidamente atendido o primeiro dos requisitos, na medida em que a agravante
efetuou o depósito de valor que unilateralmente entende incontroverso
(R$ 35.258,77), e
não do montante
integral da execução
(R$ 77.782,70), ou seja, o depósito parcial não se confunde com “depósito suficiente” para fins de garantia do juízo.

A decisão agravada, ao deferir a penhora, fundamentou sua deliberação no fato de que “o juízo não se encontra integralmente garantido”, no que agiu acertadamente, tendo em vista que o ato de penhora não pode ser visto como um ato alheio ou contraditório ao pedido de suspensão; ao contrário, se apresenta como o meio processual adequado para suprir a ausência do primeiro e indispensável requisito para concessão do efeito suspensivo.

Por conseguinte, rejeito o argumento de que a análise do efeito suspensivo, por se tratar de tutela de urgência, prescindiria da oitiva da parte contrária, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC/2015.

A análise do pedido de efeito suspensivo não constitui um ato desvinculado de seus pressupostos legais, ou seja, ainda que o juiz analisasse o pleito de forma imediata e sem a oitiva dos agravados, a tendência é que fosse indeferido por ausência de pressuposto legal, uma vez que a própria agravante admite ter depositado apenas a parte incontroversa, donde se extrai a conclusão de que o requisito da garantia do juízo não estava preenchido.

A título de mera ilustração, segue precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça que distingue a apresentação da impugnação pelo executado (que independe de garantia) da suspensão dos atos executivos – esta sim condicionada à garantia integral:

“(...) 3.
A garantia do juízo não é requisito para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim mais uma condição para a suspensão dos atos executivos
.

4. (...)

9. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.136.322/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 10/09/2024, DJe de 12/09/2024)

De igual forma, é insubsistente o argumento da agravante de que o MM. Juiz se contradiz ao se declarar impedido de analisar o pedido de suspensão, porém, defere a penhora, que constitui ato mais gravoso, com isso inobservando o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Diferentemente do alegado, os atos em questão não são contraditórios, mas sequenciais e interdependentes, na medida em que o MM. Juiz atuou sobre a premissa fática da ausência de
garantia integral
e o deferimento da penhora não ignorou a tese de defesa, e sim, busca justamente constituir tal garantia.

O princípio da execução menos onerosa (CPC, art. 805) deve ser sopesado com o princípio da máxima efetividade da execução, que corre no interesse do credor (CPC, art. 797) e a penhora de créditos, meio previsto em lei, foi o instrumento utilizado para garantir o valor controvertido, permitindo a discussão sobre o mérito da impugnação em um ambiente de segurança para ambas as partes.

Em suma, embora a fundamentação conferida pelo juiz tenha sido sucinta ou imprecisa ao se declarar “impedido”, não há nulidade a ser reconhecida porque a decisão de prosseguir com os atos executivos para garantir o valor remanescente está em consonância com a sistemática do cumprimento de sentença, que condiciona a suspensão da execução à prévia e suficiente garantia do juízo, o que não havia ocorrido por ato da própria agravante.

Na sequência, alega a agravante que a verba honorária sucumbencial fixada no processo de cognição deve ser dividida pela metade (resultando em 5% para cada parte), por ter sido definido no acórdão integrativo proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível, cuja relatoria coube ao eminente Des. Manoel Alves Rabelo, que “
tendo sido o réu condenado a pagar o valor remanescente do 2º contrato, houve sucumbência parcial de ambas as partes, motivo pelo qual condeno cada uma ao pagamento da 1/2 (metade) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação...
” (Id origem 73484984).

Diante disso, alega que o dispositivo do acórdão estabelece a condenação de “cada uma ao pagamento da 1/2 (metade) das custas processuais e honorários advocatícios”, os quais foram arbitrados em 10% sobre a condenação e a conjunção aditiva “e” conecta “custas” e “honorários” ao termo “metade”, de modo que cada parte deve arcar com 5% do valor da condenação a título de honorários, e não os 10% executados, de modo que

deve ser rejeitada a tese dos exequentes de que o rateio da verba honorária violaria o piso de 10% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Para respaldar sua tese jurídica, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.153.397/SP e REsp nº 2.136.125/DF), que diferenciam o ato de fixação do montante global de honorários da sua posterior distribuição proporcional em caso de sucumbência recíproca (CPC, art. 86).

Conquanto tenha incursionado na análise de tais pontos ao apreciar o pedido de tutela de urgência recursal (Id 16094708), ou seja, estritamente em sede de cognição sumária e vocacionada apenas a aferir a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, entendo que
a
definição quanto à correta interpretação do título executivo judicial e apuração d
o alegado
excesso de execução constituem a própria matéria de fundo da
i
mpugnação ao
c
umprimento de
s
entença
(Id de origem 76546962), ainda pendente de definitivo julgamento pelo Juízo de 1º grau.

Logo, eventual incursão na matéria, com o esgotamento da controvérsia em sede de agravo de instrumento, antes que o MM. Juiz resolva impugnação, decerto implicaria manifesta supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não deve ser feito neste momento nesta Instância revisora.

Em tom conclusivo, embora tenha inicialmente atribuído parcial eficácia suspensiva ao presente recurso para obstar o levantamento dos valores controvertidos pelos agravados até o julgamento do presente recurso, impõe-se o seu desprovimento a fim de que o cumprimento de sentença prossiga com a adoção das medidas determinadas na decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
e, via reflexa, torno sem efeito a liminar recursal de Id 16094708 e julgo prejudicado o
agravo interno
de Id 16462280.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.